Tribunal: TJSP
Processo: 2141430-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Exigir Contas – Decisão que indeferiu o pedido de admissão de IDA JANETE RODRIGUES como assistente litisconsorcial – Inconformismo da interessada, alegando que possui interesse para ingressar na demanda como assistente litisconsorcial, uma vez que é diretamente interessada no feito, por se tratar de questão que afetará a partilha dos bens deixados por JUDITH

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Exigir Contas – Decisão que indeferiu o pedido de admissão de IDA JANETE RODRIGUES como assistente litisconsorcial – Inconformismo da interessada, alegando que possui interesse para ingressar na demanda como assistente litisconsorcial, uma vez que é diretamente interessada no feito, por se tratar de questão que afetará a partilha dos bens deixados por JUDITH MIXTRO, da qual é herdeira juntamente com os litigantes - Descabimento - Prestação de contas se refere aos gastos anteriores ao falecimento de JUDITH MIXTRO, não havendo se falar, portanto, em relação jurídica entre a interessada e as partes em razão da inexistência de vínculo sucessório – Ademais, a prestação de contas e a constituição de crédito deferidas pelo MM. Juízo "a quo" circunscreve-se ao quinhão hereditário dos autores, não afetando o quinhão hereditário da interessada, ora agravante - Recurso desprovido.